Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005532-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), USINA MATOGROSSENSE MATRINCHA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 07.606.203/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), RUBENS VUOLO JUNIOR - CPF: 927.805.637-53 (EMBARGANTE), EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (EMBARGADO), PATRICIA BELOTE DOS SANTOS - CPF: 570.846.451-87 (EMBARGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO BASTA PARA QUE O EFEITO SUSPENSIVO SEJA AGREGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A concessão do efeito suspensivo à impugnação ofertada ao cumprimento de sentença, é exceção que requisita demonstração da possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e requer que esteja garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, como dispõe o art. 525, § 6o, do CPC.

Circunstância dos autos em que não se justifica a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de dano de difícil reparação.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RUBENS VUOLO JÚNIOR contra o acórdão de ID 173401688 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005532-52.2023 desproveu o recurso apresentado em face de EUGÊNIO CARLOS QUEIROZ E OUTRA.

Em suas razões de ID 174481660 o embargante sustenta que o julgado apresenta erro de fato e o vício de omissão por considerar que
“o Juízo a quo teria indeferido o efeito suspensivo por ausência do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e que o Cumprimento de Sentença seria de quantia certa”
, enquanto que o único fundamento da decisão de primeiro grau atacada foi acerca da ausência de garantia à obrigação de fazer. Defende omissão do julgado por ofensa aos artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC e artigo 5o, XXXV, da CF.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanadas as omissões elencadas, com o provimento integral do seu agravo.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões do julgado elencadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Extrai-se dos autos tratar-se de fase de cumprimento de sentença em que o Juízo a quo negou efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelos agravantes, por entender que seu prosseguimento não seria manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação aos impugnantes e que não há garantia à execução da obrigação de fazer.

O agravante aduz que que preencheu os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo insculpido no artigo 525, § 6o, c/c no artigo 536, § 4o, ambos do CPC, bem como, que não existe qualquer obrigação líquida, certa e exigível de reintegração de posse a ser cumprida por ele.

Pois bem.

De início, esclareço que limita-se este recurso a tratar do indeferimento do efeito suspensivo requerido.

A atribuição do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, em primeira instância, exige não apenas pedido expresso do executado, mas também, a garantia do juízo com penhora, caução ou depósito, bem como, cumulativamente, a apreciação do magistrado quanto à relevância dos fundamentos expendidos e à possibilidade de se causar dano de difícil reparação ao executado (artigo 525, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil),

Da análise dos autos, todavia, não se vislumbram os requisitos necessários para a determinação de suspensão da execução.

Com efeito, nada há a apontar a relevância do fundamento da impugnação. Consequentemente, tampouco se há de cogitar do alegado risco de desequilíbrio financeiro ou de prejuízo ao patrimônio da parte agravante.

Em suma, à primeira vista, os argumentos expostos em impugnação ao cumprimento de sentença não demonstram de forma cristalina a incorreção do pleito das partes exequentes, e, muito menos, risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Não estão satisfeitos, pois, os requisitos do art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, para a suspensão da execução.

Assim, deve ser mantido o recebimento da impugnação apenas no efeito devolutivo, pois ausente qualquer situação excepcional.

Nesse sentido:

“AGRAVO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. A concessão do efeito suspensivo à impugnação de sentença é medida excepcional e só poderá ser atribuída pelo juiz, quando forem relevantes os fundamentos da impugnação. Justifica-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença por não ter demandada se desincumbido de demonstrar o perigo de grave dano e difícil reparação que ampare o efeito suspensivo postulado. (Agravo No 70064471006, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 13/05/2015).” (TJ-RS - AGV: 70064471006 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 13/05/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2015).

Ademais, como bem fixado pelo Juízo de primeiro grau:

"REJEITO o pedido de efeito suspensivo apresentado na impugnação ao cumprimento de sentença, porque não há garantia à execução da obrigação de fazer, o que é necessário (art. 525, § 6o, c/c art. 536, § 4o do CPC)."

Sendo assim, em consonância a jurisprudência autorizada, atentando-se aos preceitos legais supracitados, é medida escorreita a manutenção da decisão de primeiro grau.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023